Tribunal: TJDFT
Processo: 0708770-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PAGAMENTOS DE PARCELAS ATRASADAS. JUROS DE MORA A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO EM MORAL. CITAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o acórdão em embargos de declaração que deu parcial provimento aos embargos anteriores para determinar que a correção monetária sobre a dívida seja contada a partir do vencimento de cada parcela, contudo discordou dos fundamentos para manter a aplicação de juros a contar da citação. Alegou contradição quanto à análise do art. 397 do Código Civil ao decidir pela necessidade de interpelação judicial para constituir o devedor em mora.
2. Alega que o processo trata de direito líquido, certo e com vencimento definido (termo), razão por que a mora é constituída de pleno direito desde o momento do atraso no pagamento. Requereu o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes para estabelecer como o termo inicial da incidência dos juros de mora a data do inadimplemento de cada parcela, cujo inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, ou seja, sem necessidade de interpelação judicial.
3. Verifica-se que a parte embargada ré não tem interesse no processo, porque mesmo tendo sido intimada para comparecer à audiência de instrução, ela permaneceu inerte, tendo sido decretada a sua revelia. Também não apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora e ao que tudo indica não constituiu advogado. Os Correios também não conseguiram intimá-la para apresentar respostas aos embargos, pois em todas as tentativas a parte ré esteve ausente (ID. Num. 42115431). Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se verifica no Acórdão no 1440679, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
5. Trata-se de Ação de Cobrança referente a contrato verbal de compra e venda de automóvel, tendo a parte ré descumprido com o pagamento de 17 parcelas, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada. Tratando-se de dívida líquida, certa e com termo para pagamento, os juros contariam a partir do inadimplemento desde que formalmente pactuados, o que é não é o caso dos autos, haja vista se tratar de contrato verbal e a mora ser comprovada por meio de citação válida. Assim, não há qualquer contradição no acórdão mantendo a sentença que considerou a mora com base no art. 405 do Código Civil. No mesmo sentido, os julgados a seguir:” (Acórdão 1433092, 07064551520218070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1439505, 07366159320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Juros de mora. Na forma do art. 405 do Código Civil, nas relações contratuais, os juros de mora fluem a partir da citação (Acórdão n.962407, 20151410025618ACJ). O caso em exame é de patente descumprimento de obrigação constituída por meio de contrato verbal, que consistia na intermediação da compra e venda de automóvel. Conta-se, portanto, a incidência dos juros de mora sobre o valor da condenação a partir da citação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.(Acórdão 989711, 20140111930697ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJE: 23/1/2017. Pág.: 1974/1993)”. Na citação de repertório de jurisprudência, a não ser em repercussão geral e/ou recursos repetitivos quando os casos devem ser idênticos, o que se exige é se tratar de situações assemelhadas, tal como aconteceu quanto à abordagem a respeito da mora para incidência de juros.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.